Tribunal: TJMT
Processo: 1007986-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007986-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), VITOR MENEGAT CAMPOS - CPF: 044.463.371-57 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDVAN MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 705.306.021-72 (VÍTIMA), ANTONIO PEREIRA SENA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO E PACIENTE FORAGIDO – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRECEDENTES DO STJ – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto
preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, pois a gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente e pelo corréu, aliado à fuga daquele do distrito da culpa, são circunstâncias que revelam a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública, a instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal
.

3.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

4.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ricardo Pereira de Oliveira, em favor de
Vitor Menegat Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 23 de abril do corrente ano nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001367-06.2021.8.11.0008, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal, perpetrado contra a vítima Edvan Marcos de Oliveira.

Registra, o impetrante, que o paciente é inocente e está contribuindo para a apuração do crime de homicídio que lhe está sendo imputado, salientando que ele se apresentou espontaneamente na delegacia, ficando à disposição da autoridade policial, oportunidade em que foi interrogado e respondeu todas perguntas que lhe foram feitas.

Sustenta, outrossim, que postulou a revogação da prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, contudo o pleito foi indeferido, aduzindo, a seguir, que a autoridade acoimada de coatora fundamentou genericamente a decisão,
não individualizando o comportamento do PACIENTE VITOR, não existindo qualquer ponderação à possibilidade de influência do mesmo na colheita das provas ou atente contra a ordem pública, nada havendo de concreto a respeito
.

Assevera, ademais, que o encarceramento cautelar do paciente é desnecessário, visto que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; sustentando, ademais, que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam suficientes no caso em apreço, uma vez que ele não apresenta nenhum grau de periculosidade e que não existem provas de que oferece risco à instrução processual ou perigo de fuga do distrito da culpa.

Além disso, afirma que o paciente preenche os requisitos constantes da lei para a concessão da liberdade provisória, haja vista que é primário, trabalha em local certo e sabido, tem residência fixa, é pai de duas crianças menores e que sua atual mulher está gestante de seu terceiro filho.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pediu a revogação da prisão preventiva do paciente; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A análise do pedido liminar foi postergada, conforme se infere da decisão encartada no ID 86902464, oportunidade em que foi solicitada à autoridade apontada como coatora, para que remetesse, a este Tribunal de Justiça, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada.

O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 87037963, no qual fez um resumo da tramitação do referido processo, asseverando que a prisão preventiva do paciente foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a regularidade dos trabalhos investigativos, destacando, também, que o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento, tendo em vista que o paciente não foi localizado, estando foragido do distrito da culpa.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 87373485, opinou pela denegação da ordem, resumindo sua manifestação nestes termos:

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação no decreto da decisão constritiva. Improcedência. Segregação necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Paciente foragido. Fundamentação dada à medida segregatícia que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se este processo em pauta para julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Quanto à alegada ausência de fundamentação tanto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente quanto daquela que a manteve, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores às suas prolações, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou, nas referidas decisões, que havia elementos concretos capazes de
autorizar a referida custódia cautelar, consistentes n
a gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados por ele e o coacusado Antônio Pereira Sena – cumprindo destacar, ainda nessa senda, que a vítima, cunhado do corréu Antônio, sofreu dois golpes fatais de faca no pescoço, apresentando, também, lesões de defesa em ambas as mãos (ID 86625964, p. 13/17).

Como se isso não bastasse, extrai-se igualmente das referidas decisões
a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que,
segundo as informações da autoridade coatora, prestadas por meio do expediente encontradiço no ID 87037963, o paciente está foragido do distrito da culpa, situação que prejudica o regular curso processual
.

Com efeito, essas foram as decisões que decretaram e mantiveram a custódia cautelar do paciente:

[...] 7. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso
, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, uma vez que os documentos acostados aos autos, atestam a prática, em tese, do
fato delituoso tipificado no art. 121, §2o, inc. I do Código Penal
, anotando-se, inclusive, que a testemunha Luzia Aparecida de Oliveira, relatou perante a autoridade policial (id. 53360662): “Que a declarante afirma ser irmã da vítima Edvan Marcos de Oliveira vulgo “Branco”; Que possui um relacionamento amoroso com Antônio Pereira Sena há aproximadamente doze anos (...); Que no dia 10/04/2021, por volta das 12:00 Edvan foi até a sua residência e lhe pediu sua bicicleta emprestada, onde a declarante emprestou; Que por volta das 15:00 horas seu esposo chegou da casa de amigos e perguntou sobre a bicicleta da declarante, onde informou que havia emprestado para Edvan; Que Antônio passou a lhe pedir a bicicleta, pois, estava precisando dela (...); Que por volta das 21:00 horas Antônio e Vitor saíram, sem falar para onde iam; Que por volta das 03:00 horas do dia 11/04/2021, Antônio retornou com Vitor, onde lhe pediu perdão (...); Que Antônio lhe pediu um abraço e a declarante não deu e questionou novamente o que estava acontecendo;
Que então
Vitor disse que ele estava pedindo perdão
, pois ‘Seu irmão pulou’ (...);
Que Antônio não lhe disse por qual motivo havia matado seu irmão Edvan(....)”

8. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação.

9. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, assim como pelos documentos elencados nos autos,
necessário se faz a segregação cautelar dos representados, pelo crime que lhe fora imputado, visto que a medida é importante para o progresso das investigações
.

10. Assim é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. Hipótese em que há prova da existência do crime de homicídio e indícios suficientes de autoria; as circunstâncias descritas nos autos evidenciam ser
grave o modus operandi do delito em questão
e o recorrido descumpriu as medidas cautelares impostas nos termos do art. 319 do CPP, na medida em que preso em flagrante, em outro Estado da Federação, pela prática dos crimes receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Afigura-se, assim, imperiosa a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, assegurar a paz social e evitar a reiteração criminosa. Restabelecimento da prisão preventiva. Determinada a expedição do competente mandado na origem. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(TJ -RS - RSE: 70084215748 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/10/2020)

PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I -
A fuga dos pacientes do distrito da culpa após o cometimento da infração penal justifica a imposição da medida segregativa por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
. II - Ordem denegada por unanimidade. (TJ -MA - HC: 81742006 MA, Relator: BENEDITO DE JESUS GUIMARÃES BELO, Data de Julgamento: 06/06/2006, ALCANTARA)

11. Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

12. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

13. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

14. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

15. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043 - RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

16. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

17. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assim como para a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal.

18. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 53360649), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 53544553), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANTÔNIO PEREIRA SENA e VITOR MENEGAT CAMPOS, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e para a garantia da ordem pública.

Decisão lançada no ID 86616499. Destacamos

(Pedido de Prisão Preventiva no 1001367 -06.2021.8.11.0008):

“Vistos,

1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva com Aplicação de Medidas Cautelares Diversas da Prisão em favor do acusado Vitor Menegat Campos (qualificado nos autos), alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva (Id. no 54392503).

2. Instado a se manifestar, o Nobre representante do Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito (Id. no 54512130). Decido e Fundamento.

3. Não se olvidando das teses levantadas pelo indiciado,
tem-se que os fatos apurados neste feito são deveras graves
, fator que evidencia a necessidade da segregação cautelar.

4. Ademais, ressalte-se que
a r. decisão que decretou a prisão destacou a presença dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública
, visto que há nos autos indícios suficientes de cometimento dos crimes pelo increpado ((artigo 121, §2o, inciso I, do Código Penal).

5. Imperioso destacar a r. decisão, que decretou a prisão preventiva do indiciado. Vejamos:

[...]

6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado (Id. no 54512130).

7. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso.

8.
Destarte,
ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade da segregação cautelar do acusado
, e em conformidade com o parecer ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje
,
INDEFIRO
o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa (Id. no 54392503), pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão.

9. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e a Defesa Constituída.

10. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 10 de maio de 2021.

Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito [...].

Decisão encontradiça no ID 86625959. Destacamos

Resta, pois, evidenciado, que apesar de as citadas decisões não terem abordado de modo mais explícito os fundamentos da custódia preventiva, delas se extrai claramente, inclusive das jurisprudências citadas, que estão embasadas na gravidade do
modus operandi
em tese perpetrado pelo paciente e pelo corréu, circunstância que foi descrita desde a representação pela decretação da prisão formulado em 13 de abril de 2021 pela autoridade policial acostado no ID
86616495 (p. 3 a 9) quando esta asseverou que:

[...] No que refere aos indícios de autoria, os elementos informativos colhidos até então são categóricos em inferir que os suspeitos Antônio Pereira Sena e Vitor são os autores do homicídio. Tanto é que, de acordo com o relato da testemunha Luzia, irmã da vítima, a mesma teria afirmado que os suspeitos foram até sua residência após o fato e lhe pedido perdão, bem como pelo fato do suspeito Vitor ter falado que seu irmão “teria pulado”.
Bem como pelo fato da fuga imediata dos suspeitos, que até o presente momento não foram localizados.

[...]

Por fim, mostra-se que a
periculosidade em concreta
do indivíduo é demonstrada por seu
modus operandi, vítima fria e covardemente atingida por golpes de arma branca (faca) na região do pescoço, por motivo banal.
Mostra-se, deste modo, perigo gerado pelo estado de liberdade do s imputado s, correndo sérios riscos de reiteração bem como severos prejuízos a instrução criminal [...]
.

Negritamos

Como se infere dos trechos acima destacados da manifestação da autoridade policial, o paciente e o corréu fugiram após a prática delitiva e, nessas circunstâncias, a despeito de o paciente ter se apresentado para prestar seu interrogatório em 19 de abril de 2021 (vide ID
86616497
), como tanto propalou sua defesa, tal fato aconteceu uma semana após o ilícito ocorrido em 11 de abril de 2021, de modo que ficou evidente o risco que essa conduta revelou à instrução criminal, bem como para a futura aplicação da lei penal, perigo, esse, que acabou se confirmando posteriormente à decretação da prisão preventiva em
23 de abril de 2021
, porque depois de seu interrogatório extrajudicial o paciente não foi encontrado para o cumprimento do mandado de prisão e permanece foragido até o presente momento, como consta nos informes prestados pela autoridade coatora.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, bem como tendo em vista a fuga do paciente do distrito da culpa, o Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE.
PACIENTE FORAGIDO.
RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque,
o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU FORAGIDO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à narcotraficância, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela
necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido
.

4. Recurso emhabeas corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 26/05/2021).
Destacamos

Portanto, ao contrário do afirmado nesta impetração, as decisões acima reproduzidas não violaram o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva ora hostilizada
.

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Por outro lado, não se deve olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–,
estabeleceu de forma clara e insofismável que: "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Logo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

E, no caso em tela, a gravidade concreta do crime de homicídio abala revela a periculosidade do paciente e sua fuga prejudica a marcha processual, bem como uma eventual responsabilização penal, isso sem contar que é insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do caso concreto revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para salvaguardar a aplicação da lei penal.

Por derradeiro, a despeito de a impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejarem a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vitor Menegat Campos
e, por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021